Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714520-83.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS SERGIO GOMES FERREIRA AGRAVADO: SAUL MAEMO GUSMAO, MOACIR SILVA GUSMAO DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0019715-97.2016.8.07.0001 - id 120927462) que julgou improcedente sua impugnação ao alegado excesso de execução, bem como indeferiu seu pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida a Saul Maemo Gusmão, na execução em que o agravante é credor. Reafirma o excesso decorrente de erro aritmético, pois o valor do débito é R$ 779,95 e não R$ 1.467,99, e que demonstrou a capacidade financeira do agravado Moacir Silva Gusmão, que é empresário desde 2013 e tem veículo adquirido no ano de 2010. Aponta perigo de dano no prejuízo que se encontra na iminência de sofrer com a interrupção das constrições patrimoniais. Requer o efeito suspensivo da decisão em relação à execução movida em seu desfavor e a tutela de urgência para prosseguimento da execução movida contra os agravados. 2. Não conheço do capítulo acerca do excesso de execução, pois a matéria coincide com o objeto do AGI 0735388-19.2021.8.07.0000, pendente de julgamento, conforme se contata no item 9.3 da inicial daquele recurso (id 30442490 – p. 17). Logo, quanto ao tema, acha-se configurada a preclusão consumativa. Quanto ao outro capítulo, não constato o fumus boni juris necessário à concessão da liminar. Os fundamentos da decisão agravada resistem, por ora, às razões do agravo: “(...). Passo a apreciar o cumprimento de sentença que tem que como credor Carlos Sergio Gomes Ferreira e como executados Moacir e Saul. A fim de refutar o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao executado Saul, este apresentou cópia da CTPS que não apresenta anotação de vínculo empregatício vigente e dispôs-se a apresentar quaisquer documentos para provar o alegado. A oportunidade para apresentar documentos e provar o alegado foi exatamente aquela concedida, embora o ônus de demonstrar a alteração na situação econômica do beneficiário seja do credor. No caso, os documentos trazidos pelo exequente não são hábeis a desconstituir a presunção de hipossuficiência do executado Saul para arcar com as despesas do processo. Com efeito, as diversas pendências financeiras (ID 84389462) corroboram a percepção da ausência de recursos, assim como a ausência de anotação na carteira de trabalho. O fato de o executado possuir um veículo em seu nome (ID 84389466), adquirido em 2010, assim como de ser empresário desde 2013 (ID 84389457) nada esclarecem sobre a alteração da situação financeira do executado, especialmente considerando-se que são eventos anteriores ao início do processo e à concessão da gratuidade de justiça. Logo, indefiro o pedido de revogação da gratuidade de justiça em favor do executado Saul Maemo Gusmão. (...).” Grifei 3. Conheço parcialmente do agravo e, nessa parte, indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Dê-se vista à Curadoria Especial. Intime-se. Brasília, 12 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator